Tribunal: TJDFT
Processo: 0727843-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727843-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NADIA LAIS DAVID RABELO RECORRIDO: ALLAN LUIZ SILVA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SUCESSÃO. INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nomeação da companheira como inventariante somente pode ocorrer se a união estável for reconhecida judicialmente ou quando não houver controvérsia de sua existência, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Dessa forma, enquanto não for solucionada a questão judicialmente pelas vias ordinárias, há óbice na nomeação da agravante como inventariante. Inteligência do artigo 612 do CPC. 3. Correta a decisão que nomeou o herdeiro como inventariante. Inteligência do art. 616, do Código de Processo Civil 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente aponta violação ao artigo 617 do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento de sua nomeação como inventariante. Aduz que a união estável restou devidamente comprovada. Por fim, requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 617 do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “No presente caso, cabe ressaltar que até o momento não foi reconhecida pelo juízo competente a existência de união estável da ora agravante com o de cujus à época da abertura da sucessão, nos autos da ação proposta com essa finalidade (processo no 0704353-24.2020.8.07.0017). Ademais, nem sequer a certidão de óbito colacionada aos autos contém qualquer informação sobre a existência da alegada união estável defendida pela agravante” (ID 31201123 - Pág. 4 e 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “o preenchimento cumulativo de dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. A plausibilidade do direito será pautada pela probabilidade de êxito do recurso.” (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010